Tribunal: STF
Processo: Rcl 74091
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Sintrahoteis – Sindicato intermunicipal dos trabalhadores em hotéis, motéis, apart hotéis, flats, pensões, dormitórios, pousadas e meios de hospedagens, cozinhas industriais e afins, refeições coletivas, refeições convênios, fast food, bares, lanchonetes, churrascarias, pizzarias, restaurantes e similares do Estado do Espírito Santo, em 26.11.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 95700-37.2010.5.17.0007, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. Agravo a que se dá provimento para examinar o agravo de instrumento em recurso de revista. Agravo provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. Em razão de provável caracterização de contrariedade à Súmula Vinculante nº 4 do STF, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. A matéria não comporta mais discussões nesta Corte, porquanto após a edição da Súmula Vinculante nº 4 do STF, esta Corte firmou entendimento no sentido de que, até que o legislador estabeleça outro critério, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário mínimo, salvo nas hipóteses em que haja disposição convencional autorizando base de cálculo diversa. Precedentes. Logo, estando a decisão regional em desarmonia com esse entendimento, deve ser conhecido e provido o recurso de revista. Recurso de revista conhecido e provido” (fl. 41, doc. 19).



    2. O reclamante alega ter a autoridade reclamada descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. 



    Esclarece ter estabelecido “esta Suprema Corte, por meio da edição da Súmula Vinculante nº 04, que o salário mínimo não poderia ser usado como base de cálculo, sob pena de afronta ao art. 7º, IV, parte final, da Constituição da República” (fl. 5, doc. 1).



    Afirma que, “16 anos após a edição da Súmula Vinculante nº 04 do STF, não houve a elaboração de lei ou norma específica que estabeleça outro critério para base de cálculo do adicional de insalubridade. Verifica-se que o jurisdicionado está diante de um impasse jurídico: de um lado o TST tem o entendimento de que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário mínimo, enquanto o STF expressamente vedou a utilização do salário mínimo e que este não poderia ser usado como base de cálculo” (fl. 5, doc. 1).



    Ressalta que, “no presente caso, discute-se a base de cálculo do adicional de insalubridade e possível contrariedade à Súmula Vinculante nº 04/STF e necessidade de atualização desta súmula vinculante, bem como superação do Tema 25/RG, o overruling” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera haver “também repercussão geral jurídica e social, visto 
que se busca o overruling não apenas com base na consolidação da inconstitucionalidade já narrada, mas também em razão de o próprio STF, em decisões mais recentes, ter solvido situações de inconstitucionalidade e vácuo legal com maior acurácia e efetividade, a exemplo das ADC 58 e 59, em linha de raciocínio que, à época da Súmula Vinculante 4 do STF era inédita ou pouco usual, mas que na quadra atual da jurisprudência do C. STF há ampla possibilidade de solução que seja plenamente constitucional, ainda que transicional” (fl. 7, doc. 1).



    Requer “a) a concessão de gratuidade da justiça; b) o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 95700-37.2010.5.17.0007 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 10, doc. 1).



    Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Vice-Presidência do TST nos autos do processo nº 95700-37.2010.5.17.0007, que violou a tese jurídica firmada na Súmula Vinculante 
n. 04/STF” (fl. 10, doc. 1).



    3. No sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho consta que, depois do ajuizamento da presente reclamação, o reclamante interpôs recurso extraordinário contra a decisão proferida pela Quinta Turma, que teve o seguimento negado pelo Vice-Presidente daquele Tribunal Superior trabalhista, com base na sistemática da repercussão geral.



    Contra essa decisão, o Sindicato interpôs recurso extraordinário com agravo, desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho:



    “Como salientado na decisão agravada, no caso, a decisão recorrida foi no sentido de que, ‘Conforme se verifica, a decisão regional está em desarmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, após a edição da Súmula Vinculante nº 4 do STF, até que o legislador estabeleça outro critério, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário mínimo, salvo nas hipóteses em que haja disposição convencional autorizando base de cálculo diversa’. 



    Ora, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo 
nº RE 565714, acórdão publicado no DJe de 22/2/2008, reconheceu a existência de repercussão geral da questão. Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código 10062D6FDA857EC218. constitucional afeta à ‘Vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo.’, ensejando a inclusão do Tema 25 no Ementário Temático de Repercussão Geral, fixando a tese de que, ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.’ , da relatoria do Exma. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/11/2014. (...)



    O entendimento firmado neste tema de repercussão geral foi, inclusive, objeto de edição da Súmula Vinculante nº 4: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.’ 



    Além disso, insta salientar que, em interpretação autêntica da referida Súmula Vinculante, nos autos da ADPF 151 MC/DF (Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes), a Corte Suprema definiu que, em que pese a vedação nela constante, não havendo outro parâmetro para substituí-lo, por lei ou norma coletiva que trate especificamente da base de cálculo do adicional de insalubridade, não pode o Poder Judiciário, substituindo-se ao legislador, criar base de cálculo diversa, pelo que se deve manter aquele parâmetro de cálculo até a superveniência de norma que discipline a matéria de forma diversa. (...)



    Logo, uma vez que a controvérsia acerca da base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade foi solucionada em consonância com entendimento pacífico do STF, restam intactos os dispositivos indicados” (extraído do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho).



    Essa decisão transitou em julgado em 26.6.2025.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar que, “até que o legislador estabeleça outro critério, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário mínimo” (fl. 41, doc. 19), que a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou nova hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se: “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    8. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, Ministra Cármen Lúcia, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO RECEPÇÃO DO 
ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA 
N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do 
salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de 
não recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 
3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Em 8.8.2008, este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl 
n. 39.952-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Rcl n. 41.284, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 38.128-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    O acórdão reclamado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora